Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-27.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008003-27.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DARK DOS SANTOS NETO - CPF: 007.633.531-32 (RECORRENTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 17.891.785/0001-32 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SUSPENSÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspensão
de
proventos

por

ausência
de
documentos
.
Uma
vez

concedido
o
benefício

previdenciário
, o
fundo gestor tem o dever de guardar a documentação

necessária
para
eventuais

inspeções
e
auditorias
que
podem
ser
realizadas

por

órgãos
de
fiscalização
. Quando o Tribunal de Contas do Estado (TCE)
solicita

a

apresentação
de
documentos

ao
Fundo
Previdenciário
e
este

não

às

apresentam
para a
devida

validação
,
implicando

na

suspensão
do
benefício

por

determinado
tempo,
caracteriza

conduta

ilícita
. Na
sentença

ficou

assim

pontuado
:
"A conduta do réu e sua culpa estão

comprovadas pela negligência e omissão pela ausência de juntada dos documentos

comprobatórios
da forma de
ingresso
da
autora
,
conforme

solicitado

pelo
TCE."

2.
Dano moral.
A
suspensão

indevida
de
benefício

previdenciário

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da qual a
parte

depende
para
sua

subsistência
.
A

indisponibilidade
da
verba

alimentar
(R$1.100,00),
pelo

período
de 11 meses, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral. O
juiz
de
origem

fundamentou

nos

seguintes

termos
:
"Quanto
ao

dano
moral,
restou

comprovado

nos
autos o
ato

ilícito

praticado

pelo

réu
, o que
causou

danos
de
ordem
moral e que
devem
ser
reparados
, tendo
em
vista que
a

autora

foi

privada
de
receber

seu

salário

durante

onze
meses, o que
lhe

causou

angústia
e
sofrimento
, pois o
benefício
era
sua

única

fonte
de
subsistência
."

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor do
benefício
e o tempo da
suspensão
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

para

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008003-27.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Recorrido
:
JOANA DARK DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOANA DARK DOS SANTOS NETO

ajuizou

reclamação

em
face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
no cargo de
Agente

Comunitário

desde
5/10/2006; b)
em
15/05/2016
foi

aposentado

por

incapacidade
; c)
os

seus

proventos

foram

indevidamente

suspensos

por
11 meses
por
culpa da
parte

reclamada
; e d) a
suspensão

lhe

ocasionou

dano
moral.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos e
examinados

os

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
JOANA DARK DOS SANTOS NETO
em
face de FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
LESTE A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
. FUNDAMENTO E
DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios da celeridade e economia processual. Preliminar de Ilegitimidade

Passiva

Entendo
que
tal

preliminar
se
confunda
com o
mérito
,
motivo

pelo
qual com
ele

será

julgada
. Do
Chamamento

ao

Processo
A
parte

Reclamada

pede
o
chamamento

ao

processo
do
Município
de Santo Antônio do Leste-MT,
alegando
que a
responsabilidade
é do
ente

público
. No
entanto
,
a

intervenção
de
terceiros
é
vedada

em

sede
de
juizados

especiais
,
pelo
que REJEITO a
preliminar

arguida
. Passo à
análise
do
mérito
. Em
apertada

síntese
,
a

autora

alega
que
era

beneficiária
de
aposentaria

por

invalidez
junto
ao

requerido
, mas que
em

razão
de
negligência
,
omissão
e
imprudência

deste
,
sua

aposentadoria

foi

suspensa
,
ficando

a

autora

sem

receber
o
benefício

por
11 (
onze
) meses. Assim,
a

autora

requer
a
condenação
do
réu

em

danos

materiais

relativos

aos

onze
meses que
não

recebeu
o
benefício
de
aposentadoria
,
bem

como
que
pugna
pela
condenação
do
réu

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. O
réu
,
por

sua

vez
,
aduz
que é o
responsável

por

repassar
as
informações

funcionais
dos
servidores
,
bem

como
que
na

decisão
que
restabeleceu
o
benefício
da
autora
,
não

consta

a

autorização
de
restituição
das
parcelas

retroativas
. Pois
bem
. O Código Civil
deixa

evidente
no art. 186
ao

prescrever
que
todo

aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
. De outro
norte
, o art. 927 do
mesmo
Diploma Legal,
ao

tratar
da
obrigação
de
indenizar
,
preceitua
que
aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem

fica

obrigado
a
repará
-lo.
Ainda
, para que a
reparação
civil
ocorra
, é
necessária
a
demonstração
da
satisfação
,
cumulativa
, dos
seguintes

requisitos
: a)
conduta
do
infrator
; b)
dano

sofrido
pela
vítima
; c)
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e a
conduta

ilícita
; e d)
dolo

ou
culpa do
ofensor
.
Feitas
tais
considerações
,
passa
-se
a

análise
do
caso

concreto
.
Analisando
-se
os
autos,
verifica
-se que
através
da
portaria
n° 207/2016 (id. 127603956),
foi

concedido
o
benefício
de
aposentadoria

por

invalidez

permanente
para a
parte

autora
,
sendo
que a
referida

portaria

foi

submetida

a

análise
e
registro
no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Extrai
-se do
acórdão que denegou o registro da portaria que concedeu

a

aposentadoria
(id. 127603960), que
o

motivo
da
denegação

foi

a

ausência
de
comprovação
da forma de
ingresso
da
beneficiária
no concurso
público
.
Observa
-se
ainda
que, a
requerida

foi

citada

na

ocasião
para que
apresentasse
a
comprovação

exigida
,
porém

informou
que
realizou

busca
e
não

localizou

os

documentos

comprobatórios
da forma de
ingresso
da
beneficiária
,
ora

ré
. Desta forma,
verifica
-se que a
responsabilidade
pela
apresentação
da
documentação

exigida
, era do
próprio

réu
, que
naquela

ocasião

foi

citado
para
apresentar
a
documentação
e
não
o fez.
A

ausência
de
apresentação
da
documentação

comprobatória
da forma de
ingresso
da
autora
no cargo
público
,
acarretou

na

denegação
da
portaria
que
concedeu

seu

benefício
e,
consequentemente

provocou
a
suspensão

imediata
do
benefício
, a qual
perdurou

por

onze
meses, visto que
somente

foi

restabelecido
a
partir
do
mês
08/2022,
após
a
decisão

em

Julgamento
Singular n° 895/SR/2022 (id. 127603990). No
presente

caso
,
entendo
que
restaram

comprovados

os

requisitos

autorizadores
da
reparação
civil. A
conduta
do
réu
e
sua
culpa
estão

comprovadas pela negligência e omissão pela ausência de juntada dos documentos

comprobatórios
da forma de
ingresso
da
autora
,
conforme

solicitado

pelo
TCE. O
dano

sofrido

está

comprovado pela suspensão do pagamento do benefício de aposentadoria da autora
,
ficando

esta

sem

receber

sua

única

fonte
de
renda
para
subsistência
.
Já
o
nexo
de
causalidade
,
está

comprovado
no
fato
de que a
conduta

omissiva
e
negligente
do
réu

ao

não

juntar

os

documentos

exigidos

pelo
TCE, para
comprovar
o
ingresso
da
autora
no cargo
efetivo
,
causou
o
dano

sofrido
pela
autora
, qual
seja
, a
suspensão
do
benefício

por

onze
meses. Desta forma,
entendo

devida
a
reparação
material à
parte

autora
,
vez
que
restou

comprovado

nos
autos que
deixou
de
perceber
o
salário
de
benefício

por
culpa do
requerido
.
Considerando
que
o

benefício
da
autora
era no valor de R$1.100,00 (...)
mensais
,
conforme

holerites
de id. 127603948,
bem

como
que
levando

em

conta
que a
suspensão
do
benefício

perdurou

por

onze
meses, o valor a ser
restituído
é de R$12.100,00 (doze mil e cem reais). Quanto
ao

dano
moral,
restou

comprovado

nos
autos o
ato

ilícito

praticado

pelo

réu
, o que
causou

danos
de
ordem
moral e que
devem
ser
reparados
, tendo
em
vista que
a

autora

foi

privada
de
receber

seu

salário

durante

onze
meses, o que
lhe

causou

angústia
e
sofrimento
, pois o
benefício
era
sua

única

fonte
de
subsistência
. No que
concerne
à
fixação
do valor que
corresponda
a
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
, quais
sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. Por tais
razões
,
considerando
que a
fixação
do quantum
deve
ser
suficiente
para
evitar

enriquecimento

sem
causa a
reclamante
,
bem

como
,
resultar

irrisória
soma
ao

reclamado
,
fixo
a
quantia
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
. Em
razão
do
exposto
, DECLARO
resolvido
o
mérito
da
lide
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
e: a. CONDENO o
réu

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
sendo
que
sobre
o
referido
valor
incidirá

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
nos

termos
do
artigo
3º da
Emenda

Constitucional
n º 113/2021, a
contar
da data
desta

sentença
; b. CONDENO o
réu

ao

pagamento
do valor de R$12.100,00 (doze mil e cem reais),
devendo

os

valores

sejam

acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
IPCA-E a
partir
de
cada

parcela

devida
,
bem

como
de
juros
no percentual
aplicado à caderneta de poupança a partir da citação
,
conforme
a
redação
do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com
redação
dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até
a data de 08/12/2021,
sendo
que a
partir
do
dia
09/12/2021
incidirá

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
nos

termos
do
artigo
3º da
Emenda

Constitucional
n º 113/2021. Sem
ônus

sucumbenciais
e
custas
, face o
disposto
no
artigo
55, da Lei
nº
9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 24 de
setembro
de 2024. Milla
Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga

Vistos, HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Primavera
do
Leste/MT, 24 de
setembro
de 2024.
Eviner
Valério Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) a
suspensão

ocorreu

em

cumprimento
de
ordem
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
em

estrito

cumprimento
do
dever
legal; b)
inexiste

conduta

ilícita
; c)
não

há

prova
do
dano
moral; e d) o quantum
indenizatório

foi

fixado

em

quantia

excessiva
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025